Tribunal: STF
Processo: HC 183398
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, §§ 2º e 3º, DA LEI 12.850/2013. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 567.061, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Flavio Rodrigo Coelho Pereira – preso preventivamente, desde 9/11/2018, pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Maranhão, que denegou a ordem ali impetrada (Habeas Corpus n. 0807847-06.2019.8.10.0000), mantendo a prisão cautelar imposta pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca da Ilha - Termo Judiciário de São Luís/MA (Ação Penal n. 0010562-85.2018.8.10.0001).
    Alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente, configurando ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, ainda que o paciente seja condenado, já cumprira reprimenda preventiva suficiente para progressão de regime de uma pena imposta no patamar de 8 anos de reclusão, ou seja, o máximo prevista em Lei (sem causa de aumento de pena) - (fl. 10).
    Postulam, então, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ou substituída por medidas alternativas à prisão.
    É o relatório.
    Não verifiquei, de plano, o alegado constrangimento.
    Em consulta realizada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Maranhão, além de não se verificar desídia do Judiciário na condução da ação penal, a instrução criminal já foi encerrada, tratando-se de feito relativamente complexo, com a presença de 15 acusados com defensores distintos, razão pela qual deve ser observado o princípio da razoabilidade.
    Em face do exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca da Ilha - Termo Judiciário de São Luís/MA sobre o atual andamento da Ação Penal n. 0010562-85.2018.8.10.0001, devendo, assim que proferida, ser encaminhada cópia da sentença.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz tratar-se de “crime cometido sem violência ou grave ameaça, sendo possível, desta feita, a análise, no caso concreto, da aplicação da recomendação n° 62 do CNJ, bem como, das letras ‘d’ / ‘e’ da ADPF n° 347”. 
    Alega que “a medida cautelar extrema fora cumprida em 09.11.2018, ou seja, há mais de 01 ano e 04 meses, fato que permite ainda mais a analise do caso concreto tendo como prisma a recomendação n° 62 do CNJ”.
    Prossegue argumentando que “passados mais de 01 ano e 04 meses de prisão preventiva, inexiste data imaginável para a entrega da devida e obrigatória prestação jurisdicional, sobretudo diante do Novo Coronavírus (COVID-19), classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que afetou diretamente a rotina de trabalho de todos, o que inclui o Poder Judiciário”.
    Destaca que “o paciente está em ambiente superlotado e em condições e - acredita-se (pois estes causídicos não são médicos) - instalações que favorecem a propagação do vírus”.
    Defende, também, que “ainda que a prisão preventiva do paciente não seja relaxada, devido ao excesso de prazo, é recomendável a sua substituição por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, tendo em vista que a Unidade Prisional a qual o paciente encontra-se privado de liberdade é superlotada e/ou ambiente favorável a propagação do coronavírus”.
    Considera que “a manutenção da prisão preventiva do paciente configura situação abusiva e arbitrária, ante ao inconteste constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. A privação cautelar no presente caso fora transformada em verdadeira e odiosa antecipação de pena”.
    Pontua, ainda, que “as medidas cautelares previstas na inteligência do artigo 319, somando-se a inteligência do artigo 282, § 6º, ambos do CPP são mais adequadas, proporcionais e homogêneas ao presente caso”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante das breves considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio de Vossas Excelências, aguardam e requerem os impetrantes e o paciente:
    1. Que se digne o(a) eminente Ministro(a) Relator(a) a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito final, ante o constrangimento ilegal guerreado ou, alternativamente, e ainda em caráter liminar, seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico ou, ainda, apenas aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;
    2. Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor de FLÁVIO RODRIGO COELHO PEREIRA, a fim de que seja reconhecido seu direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado; ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico ou, ainda, apenas aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente